Tribunal: STF
Processo: AI 69032
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO QUE REPELE ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA
PORQUE CONCERNENTES AO CREDOR E A TERCEIROS, NÃO PODENDO O DEVEDOR
VENCIDO INVOCA-LAS EM SEU PROVEITO. REPULSA A INVOCAÇÃO, COMO
DEFESA, DE DEFEITOS QUE PODERIAM JUSTIFICAR A ANULAÇÃO DO ATO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO DE JULGADOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.